Tribunal: TJDFT
Processo: 0710917-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INCABÍVEL. VALOR SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DE 1/8. DIVERSOS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta - aplicação do princípio da insignificância; (ii) avaliar o acerto da sentença quanto à valoração negativa da culpabilidade; (iii) examinar a correção da fração utilizada pelo magistrado para exasperar a pena-base em virtude dos antecedentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o valor da res furtiva ultrapassa 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, o réu é reincidente e possui maus antecedentes, pois tais circunstâncias demonstram a expressividade da lesão jurídica e o elevado grau de reprovabilidade do comportamento.
5. Não há como desconsiderar a maior reprovabilidade da culpabilidade do réu que, em benefício da progressão de regime, pratica outro crime. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
6. O fato de o acusado ostentar diversas condenações caracterizadoras de maus antecedentes autoriza o recrudescimento da pena-base em patamar superior ao ordinariamente utilizado, qualquer que seja o critério adotado, em estrita observância ao princípio da individualização da pena.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.205; STJ, AgRg no HC n. 898.481/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), 5a Turma, j. 19.08.2025; TJDFT, Acórdão n. 2020104, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 2025411, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 24.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 2026297, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 30.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 2022702, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.311.359/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgRg no REsp n. 2.079.857/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 854.821/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 26.02.2024; TJDFT, Acórdão n. 1969253, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1971597, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 20.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 2015359, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 2008698, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.06.2025; TJDFT, Acórdão n. 2020008, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025; TJDFT, Acórdão n. 2034604, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 21.08.2025.